Tribunal: STF
Processo: RE 1351582
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fl. 3, Doc. 15):



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME OBRIGATÓRIO PREJUDICADO.



    I. Consoante já se posicionou o Tribunal Pleno deste Sodalício, na ocasião do exame do Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº 024060274909, distribuído à relatoria do saudoso Des. MAURÍLIO DE ALMEIDA ABREU, a gratificação aqui tratada possui caráter de vencimento, já que seria devido a todos os servidores que desempenhassem as funções previstas na lei ou mesmo funções equiparadas, de forma literal e geral, sendo inclusive estendida aos servidores públicos inativos.



    II. Apesar do art. 1º da Lei Municipal nº 3.272/85, que instituiu a citada gratificação, apresentar o salário mínimo como base de cálculo para o cômputo da verba, o que hoje é vedado pela Súmula Vinculante nº 04/STF, deve ser mantida tal base de cálculo até que seja editado novo parâmetro por legislação própria, por ser vedado ao Poder Judiciário fixar outra base de cálculo, pois estaria a atuar como legislador positivo, de modo a afrontar o princípio da Separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).



    III. Recurso improvido. Reexame obrigatório prejudicado.”



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 7º, IV, da Lei Maior, bem como a Súmula Vinculante 4 desta SUPREMA CORTE. 



    Sustenta, em síntese, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 15):



    “No tocante à base de cálculo a ser utilizada para o seu pagamento, eis que fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, apesar de ter a Suprema Corte, através da edição da Súmula Vinculante n. 04, passado a vedar, por considerar inconstitucional, a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagens pecuniárias percebidas por servidores públicos, entendo que sua utilização, na espécie, deve ser mantida, pois não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em confronto com o Princípio da Separação do Poderes (CF/88, art. 2º), fixando base de cálculo diversa daquela inconstitucional prevista no art. 1º da Lei Municipal n. 3.272/85.



    Dito de outra forma, até que a municipalidade edite nova legislação prevendo outra base de cálculo para o pagamento da excogitada gratificação, deverá ser mantido o salário mínimo para o seu cálculo, conforme já se posicionou a Suprema Corte em situações análogas.”



    A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 



    Nesse sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro GILMAR MENDES, nos autos do ARE 1.251.004, DJe de 13/2/2020, já transitado em julgado, em que se discute matéria idêntica: 



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – VENCIMENTO INCORPORAÇÃO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 3.272/85 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO § 4°, II DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DO SINDICATO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]” (eDOC 1, p. 228) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7°, IV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante n° 4. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que é vedada a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de serviços públicos, razão pela qual o acórdão teria violado a Súmula Vinculante n° 4 do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 1, p. 246) 



    É o relatório. 



    Razão assiste ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, declarou a não-recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo (que dispunha sobre a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo), tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário mínimo. 



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção mencionado dispositivo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE-RG 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 8.8.2008)



    A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 32.794 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2019)” 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL. EXTENSÃO. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. VINCULAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula Vinculante nº 37.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante nº 4. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 768.938 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016)” (Grifei)



    Quanto a alegação de que o Tribunal origem teria utilizado de salário mínimo como indexador, a jurisprudência desta Corte é pacífica. 



    Consoante a Súmula Vinculante 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    No entanto, conforme se verifica nos autos, o Juízo a quo utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público. Sendo assim, violou a entendimento sumular desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 544, §4º, II, “c”, do Código de Processo Civil”. 



     



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas no ARE 1.250.750, de relatoria do Eminente Ministro EDSON FACHIN, DJe de 31/7/2020; e no RE 1.338.126, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/8/2021, esta última já transitada em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente